Tribunal: TJPA
Processo: 0849148-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849148-47.2023.8.14.0301

APELANTE: JOYCE SILVA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0849148-47.2023.8.14.0301

APELANTE: JOYCE SILVA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de seguro/financiamento, com pedido de restituição e indenização, julgada improcedente em primeiro grau. Apelação desprovida em decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Alegação de ausência de enfrentamento de todos os argumentos da apelação.
3. Suposta abusividade na taxa de juros e capitalização.
4. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Decisão monocrática suficientemente fundamentada, com apreciação das matérias relevantes e observância à jurisprudência dominante (art. 932, IV e VIII, do CPC).
5. Revisão de juros remuneratórios somente quando comprovada abusividade em relação à média de mercado, ônus do qual a agravante não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
6. Capitalização de juros expressamente pactuada, admitida nos termos da MP 2.170-36/01 e da Súmula 539/STJ.
7. Inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de direito e prova documental suficiente para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento
:
“Em ação revisional de contrato, a revisão de juros remuneratórios exige prova de abusividade em relação à taxa média de mercado; a capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada; e não há cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e a prova documental for suficiente ao julgamento.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOYCE SILVA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida, na qual foi negado provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo-se integralmente a sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com restituição de indébito e indenização ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Na decisão agravada, entendeu-se que não restou demonstrada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização, considerando válidas as cláusulas contratuais, diante da ausência de prova de que as taxas aplicadas superassem a média de mercado, além de reconhecer a possibilidade de capitalização de juros quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por suposta ausência de enfrentamento de todos os pontos suscitados na apelação, insistindo na abusividade das taxas e na necessidade de prova pericial para apuração das cobranças.

Em contrarrazões (id 26840708), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A decisão monocrática enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, estando em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, e art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, o que não se verificou no caso concreto.

A agravante não apresentou prova técnica ou documental apta a comprovar que as taxas contratadas extrapolavam a média de mercado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Quanto à capitalização de juros, restou igualmente esclarecido que é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/01, entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 539).

No contrato objeto da lide, tal previsão consta de forma clara, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

A alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento da imprescindibilidade de prova pericial, também não procede. Trata-se de matéria de direito, envolvendo análise de cláusulas contratuais e de jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assim, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025